Tribunal: TJMT
Processo: 0000277-27.2010.8.11.0020
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000277-27.2010.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NEUZIVALDO M DA COSTA - ME - CNPJ: 00.802.847/0001-90 (APELADO), NEUZIVALDO MOREIRA DA COSTA - CPF: 760.551.831-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DO DECURSO QUINQUENAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PROVIDO.

1 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 277-27.2010.8.11.0020

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
NEUZIVALDO M DA COSTA – ME

NEUZIVALDO MOREIRA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida contra
Neuzivaldo M da Costa – ME
e
Neuzivaldo Moreira da Costa
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, a
reconhecer a ocorrência da prescrição
da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que, embora o Magistrado Singular discorra a ocorrência da prescrição da pretensão executória, na realidade, o ato sentencial se firma no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, contudo, afirma que nenhum dos institutos se perfez no feito.

Desta maneira, requer a anulação do ato sentencial, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento.

Em razão da ausência de angularização processual, o Recorrido não foi intimado para a apresentar contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida contra
Neuzivaldo M da Costa – ME
e
Neuzivaldo Moreira da Costa
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Antes de iniciar o julgamento, revela-se imperioso registrar que, de fato, o Magistrado Singular aponta a ocorrência da
prescrição da pretensão executória
, contudo, no ato sentencial, a fundamentação se assemelha a razões acerca da prescrição intercorrente.

Por corolário lógico, entretanto, é certo que o presente
decisum
se prestará a analisar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória, pois o Juízo
a quo
em sua decisão foi enfático ao apontar que se tratava do reconhecimento deste instituto, a fazer distinção, inclusive, do outro modo mencionado.

Pois bem.

Pelo que se abstrai, o Recorrente aduz razões recursais a defender tanto a inocorrência da prescrição da pretensão executória, quanto da prescrição intercorrente, e, por este fato, ignorar-se-á o que foi tecido acerca do último instituto mencionado, a ser levada em consideração apenas a prescrição retratada no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Como é cediço, a prescrição da pretensão executória ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

[...]

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao observar o feito, verifica-se que o Estado de Mato Grosso visa a cobrança de
R$ 1.307,96 (mil trezentos e sete reais noventa e seis centavos)
, à título do não recolhimento do ICMS.

Verifica-se que,
in casu
, a data da constituição definitiva do crédito se encontra esposada na própria Certidão de Dívida Ativa (ID no 69150557), sendo que a data mencionada é
7-5-2008
.

O despacho que determina a citação, por sua vez, ocorreu em
24-2-2010
(ID no 69150559), pelo que, é certo que entre ambos os marcos decorreu apenas
2 (dois) anos
, logo, é certo que o instituto debatido não se perfez.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, Publicado no DJE 22/2/2021).

Com estas considerações, é certo que há de se afastar a prescrição reconhecida, já que esta não se configurou no feito, a demandar o prosseguimento da Execução Fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos presentes autos à comarca de origem, no intuito de o procedimento ter regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021